Tribunal: TJES
Processo: 0023967-42.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023967-42.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANE PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DE CONTRATOS. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA EM VIRTUDE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela autora em face do Município de Vitória, objetivando a reforma da sentença que declarou a prescrição de sua pretensão de recebimento de FGTS e de indenização por danos morais, decorrentes de sucessivas contratações temporárias entre 1996 e 2007 para a função de professora.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A principal controvérsia reside na aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal ou trintenário à pretensão de cobrança de FGTS e se as sucessivas contratações temporárias descaracterizam o vínculo, conferindo o direito ao FGTS e a verbas indenizatórias.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A declaração de nulidade das contratações temporárias sucessivas para uma atividade de natureza permanente afasta a prescrição quinquenal, aplicando-se a prescrição trintenária em virtude da modulação de efeitos do ARE 709.212/DF do STF, pois a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019. No entanto, o direito do servidor temporário cuja contratação foi declarada nula limita-se à percepção do salário e do FGTS, sendo indevidas verbas trabalhistas como férias e indenização por danos morais.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS por servidor público em contratação temporária declarada nula é o trintenário, quando a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, data da modulação de efeitos do ARE 709.212/DF do STF. 2. A nulidade dos contratos temporários sucessivos descaracteriza o caráter de excepcional interesse público e garante ao trabalhador o direito à percepção do FGTS pelo período trabalhado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do ente público. 3. A declaração de nulidade do contrato administrativo não gera o direito a verbas tipicamente trabalhistas, como férias, 13º salário e indenização por danos morais, por não se submeter à Consolidação das Leis do Trabalho”.

_____

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, Art. 37, IX;

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0023967-42.2019.8.08.0024

RECORRENTE: ROSANE PEREIRA DA SILVA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. RACHEL DURÃO CORREA LIMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DE CONTRATOS. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA EM VIRTUDE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela autora em face do Município de Vitória, objetivando a reforma da sentença que declarou a prescrição de sua pretensão de recebimento de FGTS e de indenização por danos morais, decorrentes de sucessivas contratações temporárias entre 1996 e 2007 para a função de professora.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A principal controvérsia reside na aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal ou trintenário à pretensão de cobrança de FGTS e se as sucessivas contratações temporárias descaracterizam o vínculo, conferindo o direito ao FGTS e a verbas indenizatórias.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A declaração de nulidade das contratações temporárias sucessivas para uma atividade de natureza permanente afasta a prescrição quinquenal, aplicando-se a prescrição trintenária em virtude da modulação de efeitos do ARE 709.212/DF do STF, pois a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019. No entanto, o direito do servidor temporário cuja contratação foi declarada nula limita-se à percepção do salário e do FGTS, sendo indevidas verbas trabalhistas como férias e indenização por danos morais.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS por servidor público em contratação temporária declarada nula é o trintenário, quando a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019, data da modulação de efeitos do ARE 709.212/DF do STF. 2. A nulidade dos contratos temporários sucessivos descaracteriza o caráter de excepcional interesse público e garante ao trabalhador o direito à percepção do FGTS pelo período trabalhado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do ente público. 3. A declaração de nulidade do contrato administrativo não gera o direito a verbas tipicamente trabalhistas, como férias, 13º salário e indenização por danos morais, por não se submeter à Consolidação das Leis do Trabalho”.

_____

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, Art. 37, IX;

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROSANE PEREIRA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, objetivando a reforma da sentença que declarou a prescrição de sua pretensão de recebimento de FGTS e de indenização por danos morais.

A petição inicial narra que a autora foi contratada de forma temporária pelo Município de Vitória, com sucessivas renovações de contrato entre os anos de 1996 e 2007. Argumenta que a natureza permanente da atividade exercida descaracteriza o vínculo, tornando-o nulo e justificando a cobrança do FGTS por todo o período, além de dano moral.

O Município de Vitória, em contestação, defendeu a legalidade das contratações temporárias, citando a legislação municipal e o artigo 37, IX, da Constituição Federal. Alegou a prescrição total da pretensão, com base no Decreto 20.910/32, visto que o último contrato se encerrou em 2007 e a ação foi ajuizada em 2019.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, por entender que o prazo prescricional quinquenal para ações contra a Fazenda Pública havia sido ultrapassado.

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença. Sustenta a imprescritibilidade dos atos nulos e a aplicação da teoria da
actio nata
, afirmando que o prazo prescricional só começou a correr a partir do julgamento do ARE 709.212 pelo STF em novembro de 2014, que teria pacificado o direito ao FGTS.

O Município de Vitória apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e a aplicação do prazo quinquenal, reiterando a legalidade de suas contratações.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça à recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A parte recorrida suscitou a prescrição total da pretensão autoral com base no Decreto nº 20.910/32, tese acolhida pela sentença de primeiro grau.

No entanto, o e. Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), definiu o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS como sendo quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Contudo, em virtude do princípio da segurança jurídica, a Corte modulou os efeitos da decisão para que a prescrição trintenária se aplicasse às ações ajuizadas até a data do julgamento (13/11/2019), desde que o prazo já estivesse em curso, como bem destacou o seguinte julgado do TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público e deu provimento ao recurso da ora autora, reconhecendo a nulidade de contratos temporários sucessivos e condenando o ente público ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se houve nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, ensejando o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas; e (II) estabelecer a prescrição aplicável ao FGTS e às demais verbas trabalhistas. III. Razões de decidir a nulidade dos contratos temporários sucessivamente renovados caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, assegurando o direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, conforme o tema 551 do STF. A prescrição trintenária para o FGTS aplica-se às ações ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme a modulação de efeitos do tema 608 do STF. As demais verbas trabalhistas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, estão sujeitas à prescrição quinquenal, conforme o Decreto n. 20.910/1932. No caso concreto, o prazo prescricional quinquenal de tais verbas (à exceção do FGTS) incide a partir da data do ajuizamento da ação, de modo a fulminar os valores anteriores a 30/10/2014. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A nulidade dos contratos temporários sucessivamente renovados caracteriza desvirtuamento da contratação, assegurando o direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço.
A prescrição trintenária aplica-se à cobrança do FGTS nas ações ajuizadas até 13/11/2019, conforme o tema 608 do STF. As demais verbas trabalhistas estão sujeitas à prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/1932
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-a; Decreto n. 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STF, are n. 709.212/DF (tema 608); STF, re n. 1.066.677/MG (tema 551); TJES, irdr n. 0028123-53.2016.8.08.0000. (TJES; APL-RN 0031707-51.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Publ. 09/05/2025). (Grifo nosso).

No caso em tela, a ação foi ajuizada em 21/08/2019, ou seja, antes da modulação de efeitos, razão pela qual a pretensão da autora não se encontra prescrita, devendo ser afastada a prejudicial de mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito das razões recursais merece prosperar em parte.

A matéria discutida nos autos diz respeito à relação jurídica entre a servidora temporária e o ente público, mais especificamente, à nulidade das contratações temporárias sucessivas e ao consequente direito ao recebimento do FGTS.

Da análise das fichas financeiras e documentos juntados pela própria autora, verifica-se que ela manteve contratos de forma sucessiva e contínua com o Município de Vitória, exercendo a função de professora, de caráter permanente, entre os anos de 1996 e 2007, com pequenos intervalos. Tal circunstância afasta a alegação de excepcionalidade que justificaria a contratação temporária, desvirtuando a finalidade do art. 37, IX, da Constituição Federal, o que acarreta a nulidade dos contratos firmados.

Conforme a jurisprudência consolidada do STF, mesmo quando a contratação é declarada nula por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

O entendimento é reiterado pela Súmula nº 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000), fixou a seguinte tese:

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Assim sendo, evidente que as contratações das recorrentes

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, serem declaradas como nulas.

Portanto, reconhecida a nulidade dos contratos, faz-se devida a condenação do Município de Cariacica ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS por todo o período laborado.

Outrossim, cumpre destacar que a matéria em questão foi recentemente analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.090/DF
, realizado em 12/06/2024, conforme registrado no
Informativo nº 1141
. A decisão, proferida pelo Tribunal Pleno, estabeleceu interpretação conforme a Constituição para a remuneração dos depósitos vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos seguintes termos:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS . EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 . O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art . 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA) . 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art . 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão . 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art . 17, caput, da Lei nº 8.177/1991. (STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024).

Diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS observará a fórmula prevista em lei (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros), desde que garanta, no mínimo, a variação do IPCA em todos os exercícios financeiros. Nos anos em que essa remuneração não atingir o IPCA, caberá ao Conselho Curador do FGTS definir a forma de compensação.

Em atenção a esse entendimento, fixo a atualização monetária do montante condenatório pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, a contar de 12/06/2024, data da publicação da ata de julgamento, aplicando-se a modulação dos efeitos da decisão (efeito ex nunc).

Quanto aos valores anteriores a 12/06/2024, ressalto que, em razão da existência de normatização específica sobre a atualização monetária dos depósitos do FGTS, não se aplica o regramento geral das condenações da Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/1932, Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF). Assim, até 12/06/2024, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS será regida pela legislação vigente à época, incidindo exclusivamente a Taxa Referencial (TR).

No que se refere aos pedidos de indenização por férias não gozadas e danos morais, o recurso não merece prosperar. A jurisprudência pátria é uníssona ao entender que a declaração de nulidade do contrato administrativo não gera o direito a verbas tipicamente trabalhistas, como férias e 13º salário, uma vez que a relação não se submete à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas sim a um regime jurídico-administrativo. O direito do servidor temporário cuja contratação foi declarada nula limita-se, unicamente, à percepção do salário e do FGTS, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do ente público.

Da mesma forma, o pedido de dano moral deve ser indeferido. O mero descumprimento de uma obrigação legal não gera, por si só, dano moral, a menos que haja comprovado abalo psíquico ou lesão aos direitos da personalidade que extrapole o mero aborrecimento. No caso dos autos, a autora não demonstrou efetivo dano ou constrangimento que justifique a indenização pleiteada. A ausência de recolhimento do FGTS, por si só, não configura dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença de piso, afastando a prejudicial de mérito da prescrição e julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre os anos de 1996 e 2007, e condenar o Município de Vitória ao pagamento dos valores referentes ao FGTS por todo o período laborado.

As parcelas deverão ser corrigidas monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) com base na Taxa Referencial (TR) para o período anterior a 12/06/2024, e com a Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA), para o período posterior a 12/06/2024, e ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Concordo, contudo, com o voto quanto a análise da ausência de nulidade dos contratos entabulados e a inexistência de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, suspensas em razão da gratuidade. É como voto.